Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708334-07.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CRISTIANE LOUISE LOURENCO SILVA BENVINDO RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 42987159 que, homologando acordo entabulado entre a embargante e a embargada ALLCARE, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. A embargante alega que o referido acordo (ID 4165544779) não envolveu a embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED, não surtindo efeitos em relação a ela, assim, deveria ter sido dado prosseguimento ao feito, para a persecução de sua responsabilidade quanto à obrigação de fazer (autorização de procedimento cirúrgico reparador) e ao pagamento de indenização por danos morais. Aduz, outrossim, inexistir responsabilidade solidária entre as embargadas. Sem razão. Não há vício na objurgada decisão, sobretudo vício sanável via embargos de declaração, os quais se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições ou omissões que possam tingir a decisão judicial. Com efeito, não se instrumentaliza por meio deste recurso a insurgência contra as razões de mérito que extinguiram o processo, dada a reduzida amplitude cognitiva dos embargos de declaração. De mais a mais, escorreita a extinção do processo, em virtude da realização de transação por coobrigado solidário, o que faz dissipar a dívida em relação aos codevedores, consoante art. 844, § 3o, do CC. Vale acentuar que a solidariedade, na espécie, decorre de próprio preceito consumerista, que a impõe para todos os componentes da cadeia de fornecimento, segundo inteligência do art. 7o, parágrafo único, do CDC, aliás, tanto o é, que a embargante ajuizou a presente demanda contra as duas embargadas, exigindo de ambas as obrigações delineadas na petição inicial. Objetiva a embargante, reiterando-se, a reanálise da matéria propriamente enfrentada na decisão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito